Tribunal: CARF
Processo: 10315.720281/2018-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-12-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10315.720281/2018-68
ACÓRDÃO
1001-004.124 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
4R INDUSTRIA E COMERCIO DE BIJOUTERIAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ano-calendário: 2013, 2014
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. ARGÜIÇÃO DE TEMPESTIVIDADE. REJEIÇÃO
A impugnação/manifestação inconformidade intempestiva com arguição
de tempestividade tem o condão de instaurar o contencioso administrativo
tão somente em relação à alegação de tempestividade.
É intempestiva a impugnação apresentada após o prazo de 30 dias
contados da ciência da intimação, sob pena de preclusão do direito de
impugnar.

NULIDADE. PRESSUPOSTOS. NÃO OCORRÊNCIA.
Ensejam a nulidade apenas os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa, situações não
evidenciadas nos autos.

CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS(TERCEIROS).
As empresas optantes pelo Simples Nacional estão dispensadas (regra de
isenção) de recolher contribuições sociais destinadas a outras Entidades e
Fundos (Terceiros). Estando, pois, excluída da sistemática, a pessoa jurídica
passa a ser obrigada a recolher as contribuições para outras Entidades e
Fundos (contribuições destinadas aos terceiros), observando-se os efeitos
tributários da exclusão.
ACÓRDÃO
Fl. 2925
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.124 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10315.720281/2018-68
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas, e no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Paulo Elias da Silva Filho,
Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Ana Cláudia Borges de Oliveira, Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 02-
93.308, proferido em 06 de Junho de 2019, pela 10a Turma da DRJ/BHE, que por unanimidade de
votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário.
A DRF de Juazeiro do Norte- CE lavrou o Auto de Infração- Contribuição
Previdenciária da Empresa e do Empregador no dia 26/março/2018, cujos dados seguem abaixo e-
fls. 2/6:
“Auto de Infração
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA EMPRESA E DO EMPREGADOR
(...)
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA EMPRESA E DO EMPREGADOR
(...)
DESCRIÇÃO DOS FATOS RELACIONADOS À INFRAÇÃO
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício das
infrações à legislação das contribuições sociais destinadas à Previdência Social,
com a observância do Decreto n. 70.235/72 e alterações posteriores.
Fl. 2926
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.124 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10315.720281/2018-68
3
INFRAÇÃO: DIVERGÊNCIA DE GILRAT SOBRE BASES DECLARADAS DE EMPREGADO
-DESCARACTERIZAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL
ESTABELECIMENTO: 05.244.154/0001-42
FPAS: 5070 - GERAL - INDÚSTRIAS/TRANSPORTES/CONSTRUCAO CIVIL/DRO
(REGULAR. DE OBRA)
CNAE: 2599-3/99 - FABRICAÇÃO DE OUTROS PRODUTOS DE METAL NÃO
ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
O detalhamento da descrição dos fatos relacionada à presente infração e os
valores apurados pela fiscalização podem ser verificados no Relatório Fiscal e no
Demonstrativo de Apuração.
CONTRIBUIÇÃO DEVIDA CONSOLIDADA RELATIVA À INFRAÇÃO
Contribuição devida 30.608,63
Enquadramento Legal da Infração
Fatos geradores ocorridos entre 01/03/2013 e 31/12/2014:
Art 32 da Lei Complementar 123/2006; Lei n° 8.212/91: inciso II e §3° do art.22; (e
alterações posteriores);
Art.10 da Lei 10.666/2003 (e alterações posteriores); Decreto n° 3.048/99, art.
202, III, §1° ao 6°, (e alterações posteriores).

INFRAÇÃO: DIVERGÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA SOBRE BASES
DECLARADAS DE EMPREGADO - DESCARACTERIZAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL
ESTABELECIMENTO: 05.244.154/0001-42
FPAS: 5070 - GERAL – INDÚSTRIAS/TRANSPORTES/CONSTRUCAO CIVIL/DRO
(REGULAR. DE OBRA)
CNAE: 2599-3/99 - FABRICAÇÃO DE OUTROS PRODUTOS DE METAL NÃO
ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
O detalhamento da descrição dos fatos relacionada à presente infração e os
valores apurados pela fiscalização podem ser verificados no Relatório Fiscal e no
Demonstrativo de Apuração.
CONTRIBUIÇÃO DEVIDA CONSOLIDADA RELATIVA À INFRAÇÃO
Contribuição devida 75.380,83
Enquadramento Legal da Infração
Fatos geradores ocorridos entre 01/03/2013 e 31/12/2014:
Art 32 da Lei Complementar 123/2006; Lei n° 8.212, de 24.07.91: inciso I do
art.22; (e alterações posteriores); Decreto n° 3.048/99, art. 12, inciso I e parágrafo
Fl. 2927
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.124 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10315.720281/2018-68
4
único, art. 201, inciso I e §1°; art. 216, inciso I, alíneas b, (e alterações
posteriores).
INFRAÇÃO: DIVERGÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA SOBRE BASES
DECLARADAS DE CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - DESCARACTERIZAÇÃO DO SIMPLES
NACIONAL
ESTABELECIMENTO: 05.244.154/0001-42
FPAS: 5070 - GERAL - INDUSTRIASTTRANSPORTES/CONSTRUCAO CIVIL/DRO
(REGULAR. DE OBRA)
O detalhamento da descrição dos fatos relacionada à presente infração e os
valores apurados pela fiscalização podem ser verificados no Relatório Fiscal e no
Demonstrativo de Apuração.
CONTRIBUIÇÃO DEVIDA CONSOLIDADA RELATIVA A INFRAÇÃO
Contribuição devida 7.032,00
Enquadramento Legal da Infração
Fatos geradores ocorridos entre 01/03/2013 e 31/12/2014:
Art 32 da Lei Complementar 123/2006; Lei n° 8.212/91: art 22, inciso III; Decreto
3.048/99: art. 12, inciso I; art 201, inciso II e parágrafos 1, 2, 3, 5 e 8 (e alterações
posteriores).
(...)”.
A DRF de Juazeiro do Norte- CE lavrou ainda, o Auto de Infração- Contribuição para
Outras Entidades e Fundos no dia 26/março/2018, cujos dados seguem abaixo e-fls. 7/13:
“Auto de Infração
CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS
(...)
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL
CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS
(...)
DESCRIÇÃO DOS FATOS RELACIONADOS À INFRAÇÃO
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício das
infrações à legislação das contribuições sociais destinadas à Previdência Social e
das destinadas a outras entidades ou fundos, com a observância do Decreto n.
70.235/72 e alterações posteriores.
INFRAÇÃO: SALÁRIO-EDUCAÇÃO - FNDE - CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS
ESTABELECIMENTO: 05.244.154/0001-42
Fl. 2928
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.124 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10315.720281/2018-68
5
FPAS: 5070 - GERAL - INDUSTRIAS/TRANSPORTES/CONSTRUCAO CIVIL/DRO
(REGULAR. DE OBRA)
CNAE: 2599-3/99 - FABRICAÇÃO DE OUTROS PRODUTOS DE METAL NÃO
ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
O detalhamento da descrição dos fatos relacionada à presente infração e os
valores apurados pela fiscalização podem ser verificados no Relatório Fiscal e no
Demonstrativo de Apuração.
CONTRIBUIÇÃO DEVIDA CONSOLIDADA RELATIVA À INFRAÇÃO
Contribuição devida 25.507,20
Enquadramento Legal da Infração
Fatos geradores ocorridos entre 01/03/2013 e 31/12/2014:
Art 32 da Lei Complementar 123/2006; CF/88, art. 212, § 50, c/c o art.34, caput,
das Disposições Constitucionais Transitórias; Lei n° 9.424, de 26.12.96, art. 15,
caput; Lei n° 9.766, de 18.12.98, art. 1° (e alterações posteriores); Decreto n°
6003, de 28/12/06, art. 1°, §1° e arts. 10 e 11 (e alterações posteriores)).
INFRAÇÃO: INCRA - CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS
ESTABELECIMENTO: 05.244.154/0001-42
FPAS: 5070 - GERAL - INDUSTRIAS/TRANSPORTES/CONSTRUCAO CIVIL/DRO
(REGULAR. DE OBRA)
CNAE: 2599-3/99 - FABRICAÇÃO DE OUTROS PRODUTOS DE METAL NÃO
ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
O detalhamento da descrição dos fatos relacionada à presente infração e os
valores apurados pela fiscalização podem ser verificados no Relatório Fiscal e no
Demonstrativo de Apuração.
CONTRIBUIÇÃO DEVIDA CONSOLIDADA RELATIVA À INFRAÇÃO
Contribuição devida 2.040,47
Enquadramento Legal da Infração
Fatos geradores ocorridos entre 01/03/2013 e 31/12/2014:
Art 32 da Lei Complementar 123/22006; Lei n° 2.613, de 23.09.55, art. 6°, §4°,
(com as alterações da Lei n. 4.863, de 29.11.65, art. 35, §2°, VIII); Decreto-lei
n°1.146, de 31.12.70, art.1°, I, item 2, art. 3° e 4°; Lei complementar n°11, de
25.05.71, art. 15, II (e alterações posteriores).
INFRAÇÃO: SENAI - CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS
ESTABELECIMENTO: 05.244.154/0001-42
FPAS: 5070 - GERAL - INDUSTRIAS/TRANSPORTES/CONSTRUCAO CIVIL/DRO
(REGULAR. DE OBRA)
Fl. 2929
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.124 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10315.720281/2018-68
6
CNAE: 2599-3/99 - FABRICAÇÃO DE OUTROS PRODUTOS DE METAL NÃO
ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
O detalhamento da descrição dos fatos relacionada à presente infração e os
valores apurados pela fiscalização podem ser verificados no Relatório Fiscal e no
Demonstrativo de Apuração.
CONTRIBUIÇÃO DEVIDA CONSOLIDADA RELATIVA A INFRAÇÃO
Contribuição devida 10.202,79
Enquadramento Legal da Infração
Fatos geradores ocorridos entre 01/03/2013 e 31/12/2014:
Art 32 da Lei Complementar 123/2006; Decreto-lei n°4.048, de 22.01.42, art. 4° e
6° (com as alterações do Decreto-lei n. 4.936, de 07.11.42, artigos 3° e 6°);
Decreto-lei n° 6.246, de 05.02.44, art. 1°

INFRAÇÃO: SESI - CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS
ESTABELECIMENTO: 05.244.154/0001-42
FPAS: 5070 - GERAL - INDUSTRIAS/TRANSPORTES/CONSTRUCAO CIVIL/DRO
(REGULAR. DE OBRA)
CNAE: 2599-3/99 - FABRICAÇÃO DE OUTROS PRODUTOS DE METAL NÃO
ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
O detalhamento da descrição dos fatos relacionada à presente infração e os
valores apurados pela fiscalização podem ser verificados no Relatório Fiscal e no
Demonstrativo de Apuração.
CONTRIBUIÇÃO DEVIDA CONSOLIDADA RELATIVA À INFRAÇÃO
Contribuição devida 15.304,26
Enquadramento Legal da Infração
Fatos geradores ocorridos entre 01/03/2013 e 31/12/2014:
art 32 da Lei Complementar123/2006; Decreto-lei n°9.403, de 25.06.46, art. 3°;
Decreto-lei n°2.318, de 30.12.86, art. 1° e 3°.
INFRAÇÃO: SEBRAE - CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS
ESTABELECIMENTO: 05.244.154/0001-42
FPAS: 5070 - GERAL - INDUSTRIAS/TRANSPORTES/CONSTRUCAO CIVIL/DRO
(REGULAR. DE OBRA)
CNAE: 2599-3/99 - FABRICAÇÃO DE OUTROS PRODUTOS DE METAL NÃO
ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
Fl. 2930
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.124 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10315.720281/2018-68
7
O detalhamento da descrição dos fatos relacionada à presente infração e os
valores apurados pela fiscalização podem ser verificados no Relatório Fiscal e no
Demonstrativo de Apuração.
CONTRIBUIÇÃO DEVIDA CONSOLIDADA RELATIVA À INFRAÇÃO
Contribuição devida 6.121,62
Enquadramento Legal da Infração
Fatos geradores ocorridos entre 01/03/2013 e 31/12/2014:
art 32 da Lei Complementar 123/2006; Lei n° 8.029, de 12.04.90, art. 8°, § 3° (e
alterações posteriores), combinado com o art. 1° do Decreto-lei n° 2.318, de
30.12.86”.
A DRF de Juazeiro do Norte- CE elaborou no dia 26 de março de 2018, o Relatório de
Autos de Infração (e-fls. 19/22) cujo teor segue em síntese:
“RELATÓRIO DE AUTOS DE INFRAÇÃO
(...)
1.1 Este relatório é parte integrante dos Autos de Infração lavrados durante a
Fiscalização no sujeito passivo acima. O Processo supra e todos os anexos
encontram-se disponíveis para consulta na Delegacia da Receita Federal do Brasil
em Juazeiro do Norte - CE, no endereço constante nas ORIENTAÇÕES AO SUJEITO
PASSIVO em anexo, ou em qualquer unidade da Receita Federal do Brasil.
1.2 A Fiscalização solicitou documentos e informações do contribuinte através dos
TIPF -Termo de Início de Procedimento Fiscal (Diligência) e dos Termos de
Intimação fiscal n°s 001 e 002. O contribuinte apresentou parcialmente os
documentos/esclarecimentos solicitados conforme protocolos de recebimento
em anexo. Os TDPF — Termos de Distribuição de Procedimento Fiscal, bem como
todas
as
alterações
encontram-se
disponíveis
na
página
www.receita.fazenda.gov.br. Para consultar os mesmos, informar o código de
acesso constante nos referidos Termos e o CNPJ do contribuinte fiscalizado.
1.3 No decorrer do procedimento fiscal o contribuinte ainda foi intimado: a) dos
Termos de Ciência de Continuidade de Procedimento Fiscal n° 01, 02, 03 e 04; b)
dos Termos de Intimação Fiscal - TIF n° 001, 002, 003; c) Do Termo de Início de
Procedimento Fiscal(fiscalização) de 07/02/2018 (transformação da diligência em
fiscalização). As ciências dos termos citados acima seguem nos AR — Aviso de
Recebimento em anexo.
1.4 Na análise dos documentos apresentados (Livros Diário e Razão de 2012 a
2014), foi constatado que o mesmo não registrava toda movimentação bancária
da empresa.
1.5 O sujeito passivo foi intimado a justificar a origem dos recursos que recebeu a
crédito em suas contas bancárias sob pena dos valores dos respectivos créditos
Fl. 2931
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.124 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10315.720281/2018-68
8
serem considerados como omissão de receitas na forma do art. 42 da Lei 4930/96
c/c o contido no caput do art. 34 da Lei Complementar 123/2006.
1.6 O sujeito passivo não respondeu às intimações, e a fiscalização considerou os
valores creditados nas contas correntes do fiscalizado, deduzidos os valores dos
cheques devolvidos como sendo receitas. Dessa forma, a receita total auferida
pela empresa é igual as receitas constantes das planilhas "PLANILHA RECEITAS 1",
"PLANILHA RECEITAS 2 e "PLANILHA RECEITAS 03" menos os valores de cheques
devolvidos constantes na planilha" "PLANILHA CHEQUES DEVOLVIDOS 01" e
"CHEQUES DEVOLVIDOS 02".
1.7 Na planilha 04 foram consolidados os valores por mês e por ano. Na referida
planilha (em anexo), observa-se que nos anos-calendário de 2012, 2013 e 2014 os
valores das receitas acumuladas (declaradas e apuradas por presunção legal)
ultrapassam o limite previsto no inciso II, Art. 30 da Lei Complementar 123/2006
com a redação dada pelo Art. 2° da Lei Complementar 139 de 10 de novembro de
2011, c/c parágrafo 1° do art. 2° da Resolução CGSN n° 94/2011. O que
caracterizou motivo de exclusão de ofício do SIMPLES NACIONAL com efeitos a
partir de 01/01/2013, por falta de comunicação obrigatória (art. 29, I c/c art. 30,
IV todos da Lei Complementar 123/2006).
1.8 O contribuinte foi excluído do SIMPLES NACIONAL com efeitos a partir de
janeiro de 2013, pelos motivos citados acima e constantes na Informação Fiscal e
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO DRF/JNE N° 11/2017 DE 28/12/2017 (em anexo),
e demais documentos inseridos no processo 10315.721.488/2017-79 ao qual o
presente processo seguirá apensado. Na mesma data o sujeito passivo foi
intimado a optar pelo regime de tributação preferível para fins de lançamentos
das diferenças das contribuições/impostos, em razão da descaracterização do
SIMPLES NACIONAL.
1.9 No entanto, os valores das contribuições previdenciárias e para outras
entidades são iguais em qualquer regime de tributação (lucro presumido, real ou
arbitrado). Neste sentido, as referidas contribuições foram lançadas nos presentes
autos de infração. Esclareço que a exigibilidade das referidas contribuições ficará
suspensa se o contribuinte: a) apresentar manifestação de inconformidade à
exclusão do SIMPLES NACIONAL no prazo legal; b) apresentar impugnação aos
referidos autos de infração por motivos alheios à exclusão do SIMPLES NACIONAL
no prazo de 30 dias da ciência dos mesmos.
2. DO PERÍODO DO LANÇAMENTO DO CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO.
2.1 O período de lançamento é de Março de 2013 a Dezembro de 2014 inclusive
décimo terceiro salário do período.
(...)
8.0 DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS
Fl. 2932
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.124 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10315.720281/2018-68
9
O documento em epígrafe foi lavrado na estrita observância das determinações
legais, devendo a empresa, no prazo de 30 (trinta) dias do recebimento dos
presentes Autos, se assim desejar, providenciar impugnação, por escrito, com
defesa individualizada para cada Auto de Infração, no endereço constante nas
ORIENTAÇÕES AO SUJEITO PASSIVO, ou providenciar parcelamento nos casos
previstos em lei ou efetuar o pagamento dos referidos créditos tributários,
conforme instruções em anexo(ORIENTAÇÕES AO SUJEITO PASSIVO).
(...)”.

A DRF de Juazeiro do Norte- CE elaborou o Ato Declaratório Executivo DRF/JNE N°.
11/2017 DE 28/12/2017, em face da contribuinte 4R INDUSTRIA E COMERCIO DE BIJOUTERIAS
LTDA, excluindo-a do Simples Nacional a partir de 01 de Janeiro de 2013, cujo teor segue abaixo
(e-fl. 24):
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Juazeiro do Norte – Ce.
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO DRF/JNE No 11/2017 DE 28/12/2017.
Exclui do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições
devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional) de
que trata o art. 12 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006 e
alterações, a pessoa jurídica que menciona.
O Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil em Juazeiro do Norte – CE, no uso
das atribuições que lhe confere o art. 6o da Lei 10.593/2002 (e alterações),
regulamentada pelo Decreto no 6.641/2008, e na Portaria RFB no 1.098/2013 e
alterações posteriores, e tendo em vista o disposto nos art. 28 a 33 da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006 (e alterações), e nos art. 75 e
76 da Resolução CGSN no 94, de 29 de novembro de 2011 (e alterações), e
considerando ainda, o que consta no Processo digital no 10315.721.488/2017-79,
declara:
Art. 1o Fica excluída do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
(Simples Nacional) a pessoa jurídica, 4R INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BIJOUTERIAS
LTDA - ME , CNPJ 05.244.154/0001-42, pelos seguintes motivos: I) Por falta de
comunicação obrigatória conforme informação fiscal e anexos e demais
documentos inseridos no processo No 10315.721.488/2017-79, o que caracteriza
hipótese de exclusão de ofício do Simples Nacional, nos termos do art. 29, I, c/c
art. 30, IV, § 1o IV “b” e art. 31, V, “b” todos da Lei Complementar 123/2006, e
ainda, art.76, I, da Resolução CGSN no 94 de 29/11/2011.
Art. 2o Os efeitos da exclusão dar-se-ão a partir do dia 1o de janeiro de 2013 de
acordo art. 29, I, c/c art. 30, IV, § 1o IV “b” e art. 31, V, “b” todos da Lei
Complementar 123/2006.
Fl. 2933
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.124 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10315.720281/2018-68
10
Art. 3o A pessoa jurídica poderá apresentar, no prazo de 20 (trinta) dias contados
da data da ciência deste ADE, manifestação de inconformidade dirigida ao
Delegado da Receita Federal do Brasil de Julgamento, protocolada na unidade da
Secretaria da Receita Federal do Brasil de sua jurisdição, nos termos do Decreto
no 70.235, de 6 de março de 1972 - Processo Administrativo Fiscal (PAF).
Art. 4o Inexistindo apresentação de manifestação de inconformidade no prazo de
que trata o art. 3o, a exclusão tornar-se-á definitiva.
(...)”.

Da Impugnação da Contribuinte

Afirmou a Contribuinte que os valores depositados em conta corrente não podem e
não devem ser levados ao entendimento de faturamento, vez que, não existe prova contundente
de tal fato.
Asseverou que alinhar os valores depositados a título de depósitos bancários a
faturamento, sem realizar diligências fiscais devidas aos depósitos realizados não provam que os
mesmos foram oriundos de vendas de produtos sem a emissão de documentos fiscais.
Aduziu que pelos fatos elencados já fica demonstrado que o auto de infração, se
encontra recheado de vícios que o levam a nulidade plena em todos os aspectos.
Informou que a Receita Federal do Brasil declarou de Ofício a Exclusão do Simples
Nacional através do Ato Declaratório Executivo DRF/JNE n° 11/2017, de 28/12/2017 em desfavor
da empresa, cujos fatos e a aplicação da penalidade ocorreu por meio da presunção de lucro, com
lucro arbitrado.
Noticiou que houve a apresentação de recurso para o referido Ato Declaratório,
cuja consequência seria a determinação do efeito suspensivo dos demais atos, até uma decisão
final, fato este não observado, o que extrapola os dispositivos legais atinentes aos processos
administrativos fiscais, assim, não poderia a empresa ser autuada e ou penalizada com a exclusão
do simples nacional, pelo regime do lucro arbitrado, como bem catalogado nos autos do processo.
Frisou que o arbitramento no período autuado, refere-se ao trimestre que se
encerra em março de 2013, qual seja, relativo aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2013 e
que a autuação se deu em abril de 2018, qual seja, após (05) anos constitucionalmente permitidos.
Ressaltou que não há suporte legal em favor da Receita Federal em efetuar a
cobrança de crédito tributário relativo aos períodos de 01/01/2013; 28/02/2013 e 31/03/2013,
porquanto estão no pálio prescricional.
Pleiteou que seja recebida a impugnação; que seja declarada a nulidade de todos os
lançamentos fiscais e alternativamente que seja julgado improcedente a ação fiscal.
Fl. 2934
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.124 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10315.720281/2018-68
11
Pugnou ainda, caso não seja acolhido o pedido supra, que seja baixado o processo
em diligência para que seja realizada perícia, bem como que seja acatada a tempestividade da
impugnação.

TERMO DE REVELIA

A DRF de Juazeiro do Norte- CE elaborou o termo de revelia cujo teor segue abaixo
(e-fl. 2.485):
“TERMO DE REVELIA
(APENAS
EM
RELAÇÃO
AO
AUTO
DE
INFRAÇÃO
DE
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA DA EMPRESA E DO EMPREGADOR)
Transcorrido o prazo regulamentar e não tendo o(a) interessado(a), em tempo
hábil, impugnado o lançamento, ou recolhido o crédito tributário exigido neste
processo (em relação ao auto de infração de contribuição previdenciária da
empresa e do empregador), declara-se revel o sujeito passivo para os efeitos
legais.
Juazeiro do Norte (CE), data atribuída pelo sistema”.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 02-93.308- DRJ/BHE

A DRJ analisou as impugnações apresentadas, não conhecendo da impugnação
apresentada contra o Auto de Infração relativo à Contribuição Previdenciária da Empresa e do
Empregador, por ter sido formalizada fora do prazo legal, julgando ainda, a improcedência da
Contribuição para Outras Entidades e Fundos (e-fls. 2486/2505).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário
(e-fls. 2519/2559).

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.

Da Análise do Recurso Voluntário
Fl. 2935
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.124 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10315.720281/2018-68
12
Da tempestividade

Defendeu a recorrente a tempestividade das impugnações, alegando que a
autoridade fiscal vislumbrando as falhas aplicadas tentou corrigir o Auto de Infração, reabrindo o
prazo de defesa da contribuinte, indicando o Ofício DR/SAFIS n°. 11/2018, datado de 18/04/2018,
como tal.
Noticiou que o referido ofício foi recebido no dia 20/04/2018 e que a partir desta
data foi contado o prazo de 30 (trinta) dias para apresentação da impugnação, que findou no dia
19/05/2018 (sábado), sendo prorrogado para o primeiro dia útil seguinte, qual seja, 21/05/2018
(segunda-feira).
Aduziu que ao contrário do entendimento da DRJ, a legislação não autoriza a
reabertura de prazo de impugnação parcial do lançamento, destacou ainda, que se o prazo para
impugnação é reaberto, por qualquer erro do lançamento, a empresa readquiriu o direito integral
a defesa.
Pontuou que não há como estabelecer que o processo possua duas datas de
lançamentos e duas datas para a impugnação.
Destacou que o processo em litígio, possui uma única data de ciência da empresa,
qual seja 20/abril/2018.
Por fim, destacou que a impugnação foi apresentada no dia 21 de maio de 2018,
sendo assim tempestiva.
Pois bem.
Em que pese tais alegações, entendo que não há como acolhê-las, vez que o prazo
para apresentação de impugnação/manifestação de inconformidade é de 30 (trinta) dias,
contados da ciência da intimação, sob pena de preclusão do direito de impugnar. Logo,
apresentada a manifestação após expirado o prazo de defesa, deve ela ser considerada
intempestiva.
Compulsando os autos, verifico que o Aviso de Recebimento de e-fl. 639, evidencia
que a ciência aos autos de infração ocorreu em 29/03/2018, sendo o termo inicial de contagem do
referido prazo dia 30/03/2018 (sexta-feira) e o termo final dia 28/04/2018, sábado, sendo
prorrogado para o primeiro dia útil, qual seja 30/04/2018 (segunda-feira). Apresentada a
impugnação ao Auto de Infração- Contribuição Previdenciária Empresa no dia 14/05/2018, há que
entender que a mesma é intempestiva.
No que tange a impugnação ao Auto de Infração- Contribuição para Outras
Entidades e Fundos, deve-se esclarecer que o Ofício DRF/SAFIS n° 11/2018 (e-fl. 2474) prorrogou o
prazo da Contribuinte para a apresentação de defesa, senão vejamos o referido documento, cujo
teor segue abaixo em síntese:
Fl. 2936
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.124 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10315.720281/2018-68
13
“(...)
Assunto: Reabertura de prazo de defesa de auto de infração.
Prezado Senhor, O contribuinte acima identificado foi autuado durante
procedimento
fiscal
de
número
0310200.2018.00015,
Processo
N°
10.315.720.281/2018-68. Ocorre que, por de erro de sistema, o demonstrativo de
apuração da contribuição para outras entidades e fundos, bem como, o
demonstrativo de multa e de juros de mora, não foi gerado e por esse motivo não
foi enviado para o contribuinte.
Diante do exposto, estamos encaminhando, em anexo, os citados demonstrativos,
ficando o sujeito passivo intimado a extinguir o crédito tributário constituído pelo
presente lançamento de ofício, no que se refere, tão somente, a contribuição para
outras entidades e fundos, por meio de pagamento ou outra forma de extinção
prevista em lei, ou impugná-lo no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência do
presente ofício”.
Assim, como a impugnação ao Auto de Infração- Contribuição para Outras
Entidades e Fundos foi apresentada no dia 14/maio/2018, deve ser a mesma conhecida, diante de
sua tempestividade.

Da Nulidade dos Autos e da Exclusão

Alegou a Contribuinte que “a presunção das receitas pode ser elidida nos processos
administrativos de lançamentos, que a fiscalização não poderia realizar a exclusão do SIMPLES,
enquadrando a empresa no regime de tributação “normal”, quando ainda não é definitiva a
presunção de receitas”.
Aduziu que “se a presunção de receitas ainda não é definitiva, já que pode ser
elidida, ou até mesmo diminuída, não se pode afirmar que a empresa realmente obteve receitas
superiores ao limite da Lei do Simples Nacional”.
Pois bem.
A Autoridade Fiscal comprovou nos autos a omissão de receitas por presunção
legal, decorrente dos depósitos bancários constantes das contas da Contribuinte sem a
comprovação de origem nos anos calendários de 2012, 2013 e 2014 em valor superior ao limite
legal previsto de R$ 3.600.000,00, conforme dispõe o artigo 3°, II, da Lei Complementar n°.
123/2006, estando assim, correto o procedimento da fiscalização em proceder a exclusão da
autuada do Simples Nacional.
Ante o exposto, não merece prosperar o pleito formulado de nulidade dos autos e
da exclusão, razão pela qual rejeito a preliminar suscitada.

Fl. 2937
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.124 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10315.720281/2018-68
14
Nulidade- Descumprimento do Estabelecido no Decreto 3.724/01. Prova Ilícita

Afirmou a Contribuinte que a fiscalização só foi aberta para a quebra do sigilo
bancário da recorrente, que tal fato contrariou o Decreto n°. 3.724/01.
Pontuou ainda, que o procedimento do agente fiscal contrariou dispositivo legal;
razão pela qual é ilícita a prova obtida com a quebra do sigilo bancário, devendo ser julgado
improcedente o lançamento.
Pois bem.
Cabe elucidar, que através da instauração de regular processo administrativo, a
autoridade fiscal pode examinar documentos, livros e registros de instituições financeiras.
Ademais, com o julgamento definitivo do RE 601.314 pelo STF, em 24/02/2016, com
repercussão geral reconhecida, foi fixado o entendimento acerca da constitucionalidade da LC
105/2001, bem como sua aplicação retroativa, sendo de aplicação obrigatória pelos membros
deste colegiado. Assim, não há qualquer irregularidade no uso dessas informações para fins fiscais.
Neste sentido, o decisum proferido pela Suprema Corte Federal, cujo teor segue
abaixo:
“RE 601.314 RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO
TRIBUTÁRIO. DIREITO AO SIGILO BANCÁRIO. DEVER DE PAGAR IMPOSTOS.
REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÃO DA RECEITA FEDERAL ÀS INSTITUIÇÕES
FINANCEIRAS. ART. 6o DA LEI COMPLEMENTAR 105/01.
MECANISMOS FISCALIZATÓRIOS. APURAÇÃO DE CRÉDITOS RELATIVOS A
TRIBUTOS DISTINTOS DA CPMF. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA NORMA
TRIBUTÁRIA. LEI 10.174/01.
1. O litígio constitucional posto se traduz em um confronto entre o direito ao
sigilo bancário e o dever de pagar tributos, ambos referidos a um mesmo cidadão
e de caráter constituinte no que se refere à comunidade política, à luz da
finalidade precípua da tributação de realizar a igualdade em seu duplo
compromisso, a autonomia individual e o autogoverno coletivo.
2. Do ponto de vista da autonomia individual, o sigilo bancário é uma das
expressões do direito de personalidade que se traduz em ter suas atividades e
informações bancárias livres de ingerências ou ofensas, qualificadas como
arbitrárias ou ilegais, de quem quer que seja, inclusive do Estado ou da própria
instituição financeira.
3. Entende-se que a igualdade é satisfeita no plano do autogoverno coletivo por
meio do pagamento de tributos, na medida da capacidade contributiva do
contribuinte, por sua vez vinculado a um Estado soberano comprometido com a
satisfação das necessidades coletivas de seu Povo.
Fl. 2938
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.124 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10315.720281/2018-68
15
4. Verifica-se que o Poder Legislativo não desbordou dos parâmetros
constitucionais, ao exercer sua relativa liberdade de conformação da ordem
jurídica, na medida em que estabeleceu requisitos objetivos para a requisição de
informação pela Administração Tributária às instituições financeiras, assim como
manteve o sigilo dos dados a respeito das transações financeiras do contribuinte,
observando-se um translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal.
5. A alteração na ordem jurídica promovida pela Lei 10.174/01 não atrai a
aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias, uma vez que aquela
se encerra na atribuição de competência administrativa à Secretaria da Receita
Federal, o que evidencia o caráter instrumental da norma em questão. Aplica-se,
portanto, o artigo 144, §1o, do Código Tributário Nacional.
6. Fixação de tese em relação ao item “a” do Tema 225 da sistemática da
repercussão geral: “O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao
sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do
princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e
o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal”.
7. Fixação de tese em relação ao item “b” do Tema 225 da sistemática da
repercussão geral: “A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da
irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da
norma, nos termos do artigo 144, §1o, do CTN”.
8. Recurso extraordinário a que se nega provimento”.
Desta feita, cumpre ressaltar que a decisão da Suprema Corte Federal é de
observância obrigatória pelos integrantes deste Conselho, nos termos do art. 99 do RICARF
(Portaria MF 1634/2023).
Outrossim, pode-se constatar através da análise dos autos, que o procedimento de
fiscalização transcorreu dentro dos limites legais, não se identificando no lançamento qualquer
irregularidade, uma vez que a Contribuinte foi intimada e reintimada para apresentar documentos
para comprovar a origem da movimentação bancária, não devendo assim prosperar o
inconformismo recursal.
Isto posto, rejeito o pleito de nulidade da atuação por irregularidade na obtenção
de documentos.

Nulidade- Inobservância do Princípio da Ampla Defesa

Asseverou a Contribuinte que a fiscalização ao produzir provas para a formação do
seu convencimento, não observou as formalidades que garantam os direitos do contribuinte, de
forma a propiciar a defesa.
Fl. 2939
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.124 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10315.720281/2018-68
16
Ressaltou que o auto de infração feriu um dos princípios basilares do Direito que é o
da ampla defesa.
Pois bem.
Os Autos de Infrações foram lavrados por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. Assim, estes atos contêm
todos os requisitos legais, o que lhes conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o
da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.

Da Decadência

Alegou o Recorrente que há decadência das parcelas das contribuições sociais
previdenciárias cobradas anteriores a abril de 2013.
Asseverou que é de se concluir que o Fisco deixou fluir “in albis” o prazo
decadencial para constituição do crédito tributário relativo às quantias anteriores à abril de 2013.
Por fim, pontuou que restou claro que não podem ser exigidas da Contribuinte,
quantias que supostamente seriam devidas a título de contribuições sociais previdenciárias, em
períodos anteriores a março de 2013.
Pois bem.
No caso vertente, relativamente ao lançamento das contribuições previdenciárias,
tem-se que a primeira competência autuada foi de março de 2013, desta feita, o prazo
decadencial teve início em 01/janeiro/2014, conforme dispõe o artigo 173, I, do CTN.
Fl. 2940
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.124 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10315.720281/2018-68
17
Nessa linha de raciocínio, é de se convir que, o prazo decadencial começou a fluir
em 01/01/2014, tendo como termo final a data de 31/12/2018.
Assim, deve-se destacar que não havia fatos geradores de contribuições
previdenciárias decaídos antes de 31/12/2018.
Isto Posto, rejeito a preliminar de decadência suscitada pela Recorrente.

Do Acórdão Recorrido

O presente litígio no processo é oriundo dos autos de infração de Contribuição
Previdenciária da Empresa e do Empregador e de Contribuição para Outras Entidades e Fundos
relativo aos períodos de apuração de janeiro de 2013 a dezembro de 2014 lavrados em face da
Contribuinte.

Da Impossibilidade de Exclusão Retroativa a 2013

Alegou a Contribuinte que “do exame do processo administrativo em tela, e os dos
autos de infração, verifica-se facilmente que a pessoa jurídica não foi autuada quanto ao ano de
2012. Ou seja, para todos os efeitos legais não foi lançada qualquer omissão de rendimentos da
recorrente no ano de 2012; seja por presunção, ou não”.
Pontuou que “se não houve lançamento de ofício, para todos os efeitos os
lançamentos realizados pela empresa, no ano de 2012, se encontram tacitamente homologados”.
Asseverou que “estando os lançados realizados pela empresa, no ano de 2012,
todos tacitamente homologados, não há que se falar em exclusão da empresa, do sistema
SIMPLES, no ano de 2013, em decorrência de receitas superiores ao limite no ano de 2012”.
Ressaltou que “para todos os efeitos permanecem os lançamentos realizados pela
empresa em 2013; ano no qual sua receita bruta foi lançada no valor de R$ 1.473.641,11”.
Sustentou que “a empresa não ultrapassou o limite legal para a permanência no
simples no ano de 2012. Não havendo embasamento legal para sua exclusão a partir de janeiro de
2013”.
Pois bem.
A exclusão da empresa 4R INDUSTRIA E COMERCIO DE BIJOUTERIAS LTDA do
Simples Nacional, foi realizada no PAF n°. 10315.721.488/2017-79, que trata especificamente da
permanência da Contribuinte no regime de tributação simplificado, desta feita, deve-se destacar
que tal matéria foi enfrentada no referido processo.
Fl. 2941
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.124 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10315.720281/2018-68
18

Da Comprovação dos Depósitos Bancários

Os lançamentos realizados pela autoridade fiscal apontam omissão de receitas em
razão de depósitos bancários de origem não comprovada e falta de recolhimento.
A recorrente, devidamente intimada a apresentar informações e justificativas
acerca dos valores movimentados em suas contas correntes bancárias nos anos calendários de
2012, 2013 e 2014, não apresentou documentos que comprovassem a origem dos
depósitos/créditos efetuados em suas contas correntes, conforme consta dos autos.
Desta feita, como a contribuinte não se desincumbiu do ônus da demonstração da
origem dos valores creditados nas suas contas correntes bancárias, a autoridade fiscal concluiu a
confirmação de que se trata de depósitos bancários não tributados, restando caracterizada a
omissão de receitas conforme dispõe o artigo 42 da Lei n°. 9.430/96.
Deve-se destacar que omissão de receitas proveniente de depósitos bancários de
origem não comprovada, e sua forma de tributação, estão assim previstas no art. 42, da Lei no
9.430/96:
“Art. 42. Caracterizam­se também omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto
a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou
jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado
auferido ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição
financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem
sido computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que
estiverem sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas,
previstas na legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão
analisados individualizadamente, observado que não serão considerados:
I os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física
ou jurídica; II no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso
anterior, os de valor individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais),
desde que o seu somatório, dentro do anocalendário, não ultrapasse o
valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).
Fl. 2942
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.124 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10315.720281/2018-68
19
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão
tributados no mês em que considerados recebidos, com base na tabela
progressiva vigente à época em que tenha sido efetuado o crédito pela
instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao
terceiro, na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de
investimento.
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em
conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares
tenham sido apresentadas em separado, e não havendo comprovação da
origem dos recursos nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou
receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre o total dos
rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.
Outrossim, pode-se concluir através da análise dos autos, que a Recorrente, não
trouxe aos autos a comprovação da origem dos depósitos, desta feita, restou comprovado pela
fiscalização que com a omissão de receitas, por presunção legal, decorrente dos depósitos
bancários constantes de suas contas sem a comprovação de origem, nos anos de 2013 e 2014, a
empresa apurou receita bruta de superior ao limite legal (R$ 3.600.000,00), estando correto o
procedimento da Autoridade Fiscal em proceder a autuação da empresa nas contribuições por ela
devidas fora da sistemática simplificada.

Das Contribuições para outras entidades e fundos (terceiros).

A Contribuinte em sua peça impugnatória, não apresentou defesa específica no que
tange a autuação devida a outras entidades e fundos.
Destaca-se ainda, que a Contribuinte ao interpor Recurso Voluntário, não
apresentou razões específicas para rebater a autuação imposta para o recolhimento de
contribuições a terceiros, razão pela qual adoto como minhas razões de decidir a decisão
recorrida, pelos seus próprios fundamentos, utilizando da faculdade prevista ao Conselheiro
Relator nos termos do parágrafo 12 do art.114 do Regimento Interno do CARF, senão vejamos:
“Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução,
serão assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou
por conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o
nome dos conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição,
Fl. 2943
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.124 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10315.720281/2018-68
20
especificando-se, se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o
relator restou vencido e o voto vencedor.
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;”.
Outrossim, transcrevo e adoto, como razão de decidir, o voto proferido no Acórdão
de no 02-93.308 proferido pela 10a Turma da DRJ/BHE em 06/06/2019, como razão de decidir:
“(...)
III.3. Lançamento fiscal das contribuições para outras entidades e fundos
(terceiros).
Interessante apontar que a pessoa jurídica, em sua impugnação (fl. 2430/2450),
não traz nenhuma contestação específica quanto ao lançamento das
contribuintes devidas a outras entidades e fundos (terceiros).
Em sua peça impugnatória, a única referência que faz ao lançamento das
contribuições devidas à Seguridade Social – dentre as quais estão a exação das
contribuições de terceiros, cobradas no Auto de Infração contestado –, refere-se
ao questionamento do adicional de contribuição previdenciária sobre riscos
ambientais/aposentadoria especial – GILRAT, ponto em que, inclusive, requer que
os autos sejam baixados em diligência “para elaboração de perícia para se atestar,
mediante laudo emitidos por técnicos competentes, a inexistência de riscos ao
trabalho”. Este questionamento, entretanto, somente tem correspondência com
o lançamento da Contribuição Patronal, tratada no outro Auto de Infração que
compõe os presentes autos, para o qual a impugnação não foi conhecida, em
decorrência da sua intempestividade, como analisado no item “I.1” do presente
voto.
Portanto, não havendo pontos de discordância apontados quanto ao lançamento
em questão, nem apresentação de elementos e/ou provas a refutar a autuação
fiscal, não há, também, análise a ser procedida pela Autoridade Julgadora.
No entanto, apesar de não impugnada, no mérito, a referida matéria, tem-se a
instauração do litígio administrativo quanto à mesma, uma vez verificada a
tempestividade da manifestação, na qual se arguiu a nulidade da autuação fiscal.
Todavia, a despeito da falta de contestação da matéria, em seu mérito, a título de
argumentação, deve-se destacar que o sujeito passivo, uma vez excluído do
Simples Nacional, está obrigado a atender às normas de tributação aplicáveis às
demais pessoas jurídicas, nos termos da Lei Complementar no 123, de 2006, em
seu artigo 32.
Assim, agiu corretamente o Auditor-Fiscal em considerar como base de cálculo
das contribuições lançadas as remunerações pagas a segurados empregados e
contribuintes individuais informadas em GFIP nas competências tratadas nos
autos, sobre as quais não incidiu contribuições sociais devidas a terceiros (SESI,
Fl. 2944
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.124 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10315.720281/2018-68
21
SENAI, SEBRAE, INCRA e FNDE), em razão da adesão do contribuinte ao Simples
Nacional.
Concluindo, as empresas optantes pelo Simples Nacional estão dispensadas (regra
de isenção) de recolher contribuições sociais destinadas a outras entidades e
fundos (terceiros). Estando, porém, excluída da sistemática, a pessoa jurídica
passa a ser obrigada a recolher as contribuições para terceiros, observando-se os
efeitos tributários da exclusão”.
Assim, deve ser mantido o acórdão recorrido nesta matéria.

Dispositivo

Isto posto, voto em rejeitar as preliminares suscitadas, e no mérito, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Fl. 2945
DF CARF MF
Original